Tribunal: TJMT
Processo: 1058637-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058637-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JILIANES NUNES PEREIRA - CPF: 781.659.201-97 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1058637-04.2024.8.11.0001.

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Recorrente(s):
JILIANES NUNES PEREIRA
.

Recorrido(s):
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pela SELIC e acrescidos de juros de 1% ao mês. O pedido de declaração de inexistência do débito foi julgado improcedente. O recorrente pleiteia a majoração da indenização, ao argumento de que o valor fixado não corresponde ao abalo moral sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais, arbitrada em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme a Súmula 359 do STJ.

O credor não pode ser responsabilizado pela ausência de notificação prévia, sendo parte ilegítima para responder por eventual indenização decorrente dessa omissão.

No caso concreto, a ausência de notificação prévia não justifica a majoração da indenização, pois poderia ensejar até mesmo a improcedência da ação.

A
reformatio in pejus
impede a modificação da sentença em prejuízo do recorrente, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor acerca da negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes é do órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ.

O credor não pode ser responsabilizado pela ausência de notificação prévia e, portanto, não deve responder por danos morais com fundamento exclusivo nessa omissão.

A majoração da indenização por danos morais exige comprovação de prejuízo mais grave do que aquele reconhecido na sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55, caput; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.006265-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 17.10.2019; TJSC, Apelação Cível nº 0304680-56.2017.8.24.0020, Rel. Des. Saul Steil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 17.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no ID 264144798, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com a taxa
SELIC,
a partir da vigência da
Lei 14.905/24
, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, indeferiu o pedido de declaração de inexistência do débito.

Em argumento recursal, o recorrente
sustenta que o valor
fixado
a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 72,01 (setenta e dois reais e um centavos)
, que afirma desconhecer
,
uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial
, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
Ainda,
julgou improcedente
o pedido de declaração de inexistência do débito.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
a título de danos morais
não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da ausência de notificação quanto à inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito
.

No caso dos autos,

não há como
majorar a indenização por danos morais
,
na medida em que a situação narrada contemplaria
,
inclusive, a improcedência da ação, uma vez que a responsabilidade pela comunicação do devedor incumbe ao órgão responsável pela inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

A Súmula 359 do STJ dispõe:
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Tendo em vista o enunciado da súmula 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor constitui parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória ajuizada em virtude da suposta ausência de notificação prévia do devedor acerca da negativação de seu nome
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.006265-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PREVISTO NO ART. 43, § 2º, DO CDC.
DEMANDA DIRECIONADA EM FACE DA EMPRESA CREDORA DO DÉBITO
.
PARTE ILEGÍTIMA
.
DEVER DE NOTIFICAÇÃO QUE É DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA QUE PROMOVE A INSCRIÇÃO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STJ. HIPÓTESE DO ART. 332, I, DO CPC, CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação Cível: 0304680-56.2017.8.24.0020, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 17/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifei)

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025